Tribunal: STJ
Processo: 0036292-07.2022.8.19.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173642 - RJ(2024/0369491-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: S G DE A
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO CESAR DE QUEIROZ - RJ210724
FELIPE MORETTI LAPORT - RJ177322
GUISEPPE RIBEIRO BRUNO - RJ251150
LYANDRA PAREDIO DE LIMA - RJ262504
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1148a293-1107-4f84-bcae-b04219f10793

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173642 - RJ(2024/0369491-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: S G DE A
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO CESAR DE QUEIROZ - RJ210724
FELIPE MORETTI LAPORT - RJ177322
GUISEPPE RIBEIRO BRUNO - RJ251150
LYANDRA PAREDIO DE LIMA - RJ262504
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por S G DE A, contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 901):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE ATO NORMATIVO
QUE NÃO SE ENQUADRE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
SÚMULA 282/STF.
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Incidente de suspeição.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54873415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 68b9ad80-c556-45c8-8d0c-618090653f30

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à inexistência de provas de
conduta suspeita ou parcial do julgador, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que: (i) houve omissão quanto à norma legal supostamente
violada, tendo em vista que, "muito embora o Recurso Especial tenha sido
instruído com norma constitucional, foram colacionados dispositivos normativos
federais de ordem infraconstitucionais, cuja violação se submete a este corte,
como é o caso dos arts. 145 e 146 e 7o, do Estatuto da Advocacia (
"
Lei 8.906/94)
(e-STJ fl. 916); (ii) não deveria incidir o óbice da
(iii) "na realidade,
Súmula 7/STJ;
não se está discutindo SE os fatos ocorreram, mas sim SE são suficientes para a
aplicação da suspeição. O Tribunal Fluminense reconheceu os fatos, mas fixou
padrão probatório incompatível com a finalidade protetiva do
e, por isso,
art. 145
o presente Recurso Especial" (e-STJ fl. 918); (iv) "apesar do STJ conceder a parte o
direito de 'envio da sustentação' de forma gravada, virtual, não atende os
requisitos da norma spremencionada" (e-STJ fl. 919); (v) "os patronos da
Embargada não tiveram seu direito de despachar com a Exma. Min. Relatora,
embora tenha efetuado diversos requerimentos pelos canais oficiais" (e-STJ fl.
920).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
2. No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão
presentes quaisquer desses vícios.
3. A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que "não é possível a
interposição de recurso especial quando a decisão se baseia em violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal" (e-STJ fl. 906), bem como que "o presente
apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5o, LIII,
LIV, da CF, e 8o, 9, 26 da Resolução CNJ
" (e-STJ fl. 906).
60/2008
Documento eletrônico VDA54873415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 68b9ad80-c556-45c8-8d0c-618090653f30

4. Outrossim, houve pronunciamento expresso no sentido de que, "da
reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido acerca das
teses de que: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da sustentação
oral já deferida e publicada, violando direitos profissionais do advogado; (ii) a
determinação de busca e apreensão ocorreu sem oportunizar a regularização da
representação, contrariando a suspensão do processo para sanar vício; (iii) a
ampliação da visitação paterna, durante investigação de lesão à infante, afronta a
proteção integral e o melhor interesse da criança; (iv) o laudo da equipe técnica
carece de método científico reconhecido e não atende aos requisitos técnicos; não
tendo a parte agravante interposto o recurso de embargos de declaração" (e-STJ
fl. 906).
5. Ademais, foi asseverado que "a parte agravante não impugnou o
fundamento utilizado pelo
no sentido de que 'eventual análise da
TJ/RJ
regularidade processual da distribuição do processo originário, que está sendo
discutida no agravo de instrumento 0047829-06.2022.8.19.0002' (e-STJ fl. 446)" (e-
STJ fl. 907) e que, "Quanto à aplicação da essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes
Súmula 7/STJ,
de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas" (e-STJ fl. 907).
6. Por fim, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, afirmou-se que "A
parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio jurisprudencial, devido
à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo certo, que para a
demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de ementas" (e-STJ
fl. 908).
7. Quanto ao julgamento virtual, a jurisprudência do STJ se posiciona no
sentido de que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e
tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de
defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
Terceira Turma, DJe
2.203.084/SP,
. Ainda sobre o tema: AgInt no
Terceira Turma,
28/6/2023)
AREsp 1.902.242/MT,
DJe 20/12/2023.
8. O julgamento do agravo interno na sessão virtual não impedia que o
advogado da parte agravante fizesse os esclarecimentos que entendesse
cabíveis mediante sustentação oral encaminhada por meio eletrônico, na forma do
-B do RISTJ, que fica disponível aos Ministros julgadores pelo prazo de 7
art. 184
(sete) dias corridos.
Documento eletrônico VDA54873415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 68b9ad80-c556-45c8-8d0c-618090653f30

9. Assim, nota-se que o julgamento do agravo interno na plataforma
eletrônica do STJ, deveras, não causou nenhum prejuízo ao exercício do direito de
defesa da parte ora embargante.
10. Acrescenta-se que foi publicada, no dia
a inclusão
5/12/2025,
do julgamento do agravo interno na pauta virtual com início em
e
3/2/2026
término em
(e-STJ fl. 889), podendo, sobremaneira, ser realizados
9/2/2026
agendamentos neste período, fora dos dias compreendidos no recesso forense.
11. Desse modo, nota-se que, a pretexto da existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer
do recurso para rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos
limites dessa espécie recursal.
12. Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta
qualquer dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja,
então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54873415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:27
Código de Controle do Documento: 68b9ad80-c556-45c8-8d0c-618090653f30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.173.642 / RJ
Número Registro: 2024/0369491-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081563420218190002 00085163420218190002 00362920720228190002 00364090820168190002
00478290620228190000
00748592020168190002
202425107460
362920720228190002
364090820168190002
478290620228190000
748592020168190002
81563420218190002
85163420218190002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S G DE A
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO CESAR DE QUEIROZ - RJ210724
FELIPE MORETTI LAPORT - RJ177322
GUISEPPE RIBEIRO BRUNO - RJ251150
LYANDRA PAREDIO DE LIMA - RJ262504
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S G DE A
Documento eletrônico VDA56079381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: cfbf09fc-8079-4074-a8a4-22b114c6a20e

ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO CESAR DE QUEIROZ - RJ210724
FELIPE MORETTI LAPORT - RJ177322
GUISEPPE RIBEIRO BRUNO - RJ251150
LYANDRA PAREDIO DE LIMA - RJ262504
EMBARGADO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: cfbf09fc-8079-4074-a8a4-22b114c6a20e